Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-41.2021.8.11.0049
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001447-41.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDA WADIKI DOS SANTOS KARAJA - CPF: 557.506.721-15 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MERO PROTESTO GENÉRICO NA PETIÇÃO INICIAL – INÉRCIA NA FASE OPORTUNA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. Não há cerceamento de defesa quando o autor apresenta protesto genérico de produção de provas na inicial e deixa de formular pedido específico na fase oportuna.

2. Não há dano moral quando há prova robusta da contratação que se alega inexistente, especialmente diante da inexistência de qualquer indício de lesão a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
RAIMUNDA WADIKI DOS SANTOS KARAJA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória proposta em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora apelante sustenta:
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o contrato apresentado pela ré deveria ser objeto de perícia, e;
(ii)
a ocorrência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A autora apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que postulou a produção de provas na petição inicial.

Entretanto, a jurisprudência é oceânica ao inadmitir o protesto genérico de produção de provas na petição inicial. Incumbia à autora formular pedido específico após a contestação, mas deixou de se manifestar ao ser intimada para a apresentação de réplica.

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

No mérito, a apelante
se limita a alegar a ocorrência de dano moral
.

Não há que se falar em dano moral quando a instituição financeira apresenta o contrato assinado pela parte, acompanhado de seus documentos pessoais e de fotografia do momento da contratação, demonstrando a existência e a legitimidade do negócio jurídico que se alega inexistente.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que a simples cobrança indevida não configura dano moral:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –RESTITUIÇÃO DEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.”

(N.U 1000819-63.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023